Tribunal: TJES
Processo: 0000928-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEPLÁCITO REVOGADO NA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO COMPROVADOS EM SEDE RECURSAL – BENEFÍCIOS RESTABELECIDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE PARA APURAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUA PACTUAÇÃO – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – TÍTULO EXECUTIVO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA – ENUNCIADO N. 93/STJ – AVENTADA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.
1302738/SC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DEVIDO NÃO INDICADO – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – PREVISÃO DOS §§ 3º E 4º DO ART. 917 DO CPC/2015 – OBRIGAÇÃO NÃO AFASTADA PELO SIMPLES PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Na declaração de rendimentos encaminhada à Receita Federal, referente ao ano-calendário 2022, o 1º apelante declarou ser aposentado e ter auferido módicos rendimentos pagos, exclusivamente, pelo INSS (R$ 28.599,02), ao passo que a 2ª apelante, que em sua declaração de rendimentos informou ser microempreendedor individual e ter auferido rendimentos ainda menos significativos no mesmo exercício (R$ 14.544,00), cf. Id’s 5162351 e 5162352.

2)
No tocante ao exercício de atividade empresarial, também comprovaram os solicitantes que ambos se retiraram em 2018 das sociedades empresárias cujos quadros societários integraram, o que deve ser considerada suficiente como prova de que, atualmente, os solicitantes podem ser considerados hipossuficientes e fazem jus à assistência judiciária gratuita, em que pese a impugnação ao pedido em sede de contrarrazões.

3)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

4
)
Trata-se de prova desnecessária a perícia contábil pretendida, por estar sedimentada a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, por se tratar de matéria unicamente de direito, a aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.

5)
A execução versa sobre nota de crédito comercial emitida, que reconhecidamente é título executivo, por força de expressa disposição legal contida nos arts. 5º da Lei nº 6.840/80 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 413/69 e, no julgamento do RE nº 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários.

6)
Especificamente acerca da pactuação dos juros de forma capitalizada, malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (v.g.: Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), no dia 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

7)
Ao alegar excesso de execução, o embargante deve indicar o valor que entende correto e instruir a petição inicial com memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC/2015, art. 917, §4º) e simples pedido de perícia contábil não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Gilberto Alves
e
Zenaide Grippa Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES, complementada pela decisão que não conheceu dos
embargos de declaração
em face dela opostos, que rejeitou os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares;
(ii)
é nula a sentença diante do indeferimento da prova pericial, cuja produção seria essencial ao julgamento da lide; e
(iii)
não houve a pactuação de juros capitalizados mensalmente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da ação, a começar pelo pedido de que seja reformada a sentença que revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida no Juízo de 1º grau. Vejamos.

1. Da assistência judiciária gratuita

Na sentença, houve a revogação da assistência judiciária gratuita outrora concedida (fl. 24), por considerar o magistrado sentenciante que o 1º apelante
Gilberto Alves
auferiu significativos rendimentos tributários no ano de 2018 (R$ 52.912,00), o que descaracterizaria a alegada hipossuficiência econômica.

Diante da reiteração do pedido em sede recursal, foi determinada a sua intimação a fim de que comprovassem os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (Id 4010387), sobrevindo manifestação no sentido de que houve modificação da situação econômica do casal (Id 5162350), com a juntada de documentos com o escopo de comprovar a situação financeira hodierna (Id’s 5162351 a 5162354).

Na declaração de rendimentos encaminhada à Receita Federal, referente ao ano-calendário 2022, o 1º apelante
Gilberto
Alves
declarou ser aposentado e ter auferido módicos rendimentos pagos, exclusivamente, pelo INSS (R$ 28.599,02), ao passo que a 2ª apelante
Zenaide
G
rippa
Alves
, que em sua declaração de rendimentos informou ser microempreendedor individual e ter auferido rendimentos ainda menos significativos no mesmo exercício (R$ 14.544,00), cf. Id’s 5162351 e 5162352.

No tocante ao exercício de atividade empresarial, também comprovaram os solicitantes que ambos se retiraram em 2018 das sociedades empresárias cujos quadros societários integraram, a teor da documentação contida nos Id’s 5162353 e 5162354, o que, a meu ver, deve ser considerada suficiente como prova de que, atualmente,
os solicitantes podem ser considerados hipossuficientes e fazem jus à assistência judiciária gratuita
, em que pese a impugnação ao pedido em sede de contrarrazões.

2
.
Alegada nulidade da sentença
por ce
rceamento de defesa

De acordo com os apelantes, o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que não lhes foi oportunizada a produção de
prova
pericial contábil
que, segundo afirmam, seria indispensável para se averiguar a ocorrência de anatocismo.

Pois bem, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, tendo em vista que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”. Em assim sendo, se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, não há de se falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.

De mais a mais, trata-se de prova desnecessária, por estar sedimentada a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, por se tratar de matéria unicamente de direito,
a
aferição da pactuação
da capitalização de juros
independe de prova contábil
, conforme vem decidindo este egrégio Órgão Fracionário:

“(...) 2) Correta a decisão saneadora ao indeferir a produção de prova pericial contábil, por ter sido invocada matéria que é unicamente de direito, ao se questionar a validade da capitalização de juros no contrato existente entre as partes.
A aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil
(...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003705-46.2020,8.08.0021, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 10/07/2023)

“(...) 1.
Desnecessidade da produção de perícia contábil
, uma vez que se não se trata de prova útil à instrução do processo,
já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético
. Preliminar rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003386-36, 2019.8.08.0014, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 06/03/2023)

Com isso,
r
ejeito
a argumentação em prol da anulação da sentença.

3
.
Capitalização de juros na nota de crédito comercial

Em relação ao mérito propriamente dito, limitam-se os apelantes a alegação de que a capitalização de juros não teria sido pactuada, conforme exigido na Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça, do que resultaria a sua ilegalidade.

Mais uma vez não assiste razão aos apelantes.

Pois bem, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), passou a ser admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor,
desde que houvesse previsão contratual
.

In casu
, trata-se de nota de crédito comercial emitida, que reconhecidamente é título executivo, por força de expressa disposição legal contida nos arts. 5º da Lei nº 6.840/80
1
c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 413/69
2
e, no julgamento do RE nº 592.377/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, ao permitir a capitalização de juros em contratos bancários.

Por emergir de legislação própria e específica, é legítima a capitalização de juros nos empréstimos estampados em cédulas de crédito rural, comercial ou industrial, conforme há muito estratificado no Enunciado nº 93 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual “
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
”.

Especificamente a respeito da pactuação dos juros de forma capitalizada – que, em última análise, é o cerne da irresignação recursal – consigno que, malgrado o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (
v.g.:
Terceira Turma, REsp nº 1.302.738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), no dia 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que

“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
3
.

Naa ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Minª. Maria Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

Trata-se de matéria reiteradamente submetida ao crivo deste Órgão Julgador que, invariavelmente, a vem rechaçando com base nos mesmos fundamentos, conforme se depreende dos julgados adiante:

“(...) 2 - A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, havendo que se considerar que a taxa contratada não excede a taxa média do mercado (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0037955-42.2013.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 26/07/2023)

“(...) 4) Na espécie, não houve expressa previsão acerca da capitalização de juros, porém, ao julgar o aludido recurso representativo de controvérsia (REsp 973.827/RS), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo “capitalização de juros”, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001 (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5013855-55.2021.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 16/05/2023)

“(...) 3 – Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). Precedentes do TJES (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007871-15.2020.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 29/05/2023)

Por fim, advirto que não seria excessivo o conhecimento apenas parcial do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, por não ter sido devidamente atacado o fundamento pelo qual os embargos foram rejeitados, a saber, a inobservância do disposto no § 3º do art. 917 do CPC/2015, segundo o qual “
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Vale dizer: ao alegar excesso de execução, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto e instruir a petição inicial com memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC/2015, art. 917, § 4º), tal qual procedera o Juízo de 1º grau.

A respeito disso, descabe o argumento dos apelantes de que seria necessária a prova pericial para apurar o correto valor devido, tendo em vista que
o
simples pedido de
perícia contábil
não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos
.

Nesse sentido:

“(...) 1 -
Não há que se falar em produção de prova pericial quando os próprios agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual seja, demonstrar o alegado excesso, apontando os valores reputados corretos
, cuja obrigação já restou firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC/73 (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008551-16.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 22/03/2023)

“(...) 3. Nos embargos opostos com fundamento no excesso de execução, é dever da parte embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do §3º do artigo 917 do Código de Processo Civil.

4.
O pedido de realização de prova pericial não pode suprir o dever legal da parte embargante de informar o valor que entende devido quando os embargos têm por fundamento o excesso de execução
.

5. (...)

9. Apelação conhecida e não provida.”

(TJDFT, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0719553-27.2017.8.07.0001, relª. Desª. Simone Lucindo, julgado em 05/12/2018, DJe de 18/12/2018)

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou
provimento
parcial
somente para conceder a assistência judiciária gratuita aos apelantes, cujos efeitos devem retroagir à data em que foi inicialmente concedida (fl. 24).

É como voto
.

__________________________________

1
Art. 5º. Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.

2
Art. 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

3
STJ, Segunda Seção, REsp nº 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)